Tribunal: STF
Processo: HC 189027
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de Tráfico e associação para o tráfico de drogas e tortura. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 548.891.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 04.07.2019 – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, no art. 1º, I, a, e § 4º, III, da Lei 9.455/97.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a primariedade do paciente. Alega, ainda, a “extemporaneidade da prisão”, tendo em vista “o transcurso de 05 meses desde os fatos até a decretação da prisão preventiva (08.02.2019 até 04.07.2019)”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia pela “medida cautelar de monitoração eletrônica”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “[a]s instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demostrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que existem fortes indícios de que o paciente integra a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, dedicada à prática de tráfico de drogas na região e outros crimes, possuindo, ainda, outros registros criminais”. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:
    “(...)
    Conforme narrado no relatório, (o paciente) teria sido identificado em diversas conversas telefônicas travadas com membros da facção alvos da interceptação telefônica, apurando-se ocupar o setor ‘disciplinar’ na facção, bem como estar envolvido com o tráfico de drogas, associado a outros membros do PCC.
    Por meio de tais diálogos, constatou-se ter ele participado, com os requeridos (…) de associação para o tráfico de drogas, apurando-se que (…) fornecia drogas para (...), que as comercializava em associação com o ora requerido.
    Ademais, teria orquestrado e executado, a comando de (…) a prática do seqüestro e cárcere privado de um indivíduo, tendo, inclusive, providenciado armas de fogo, que utilizariam para executar a vítima, tendo, no entanto, sido presos em flagrante antes do veredito acerca de sua punição.
    Outrossim,teria participado, com os requeridos (…) de um homicídio tentado, na medida em que, sendo do setor disciplinar da facção, participou da decisão de executar a vítima (…), ‘companheira’ da facção que mantivera contato com um agente de autoridade. Segundo o apurado na fase investigatória, o crime só não foi executado em decorrência da intervenção policial.
    No relatório, nos fatos 01, 37, 40 e 55, são referenciados, junto ao nome do requerido em questão, os áudios interceptados que demonstram que ele ocupa função em setor disciplinar da facção, tendo participado de um seqüestro e cárcere privado e de uma tentativa de homicídio, bem como ter se associado para a prática do tráfico de drogas.
    Destarte, são suficientes os elementos dos autos para demonstrar a existência de indícios suficientes da autoria do delito noticiado, recaindo na pessoa de (...), além de prova da materialidade.
    (...)
    Com efeito, o requerido, pelo analisado nos autos, integrou posição de alta hierarquia no PCC. Trata-se, como já exposto nos autos, de organização criminosa de alta complexidade e vasta atuação nacional, da qual participam adolescentes, e em cuja atuação é comum o emprego de arma de fogo.
    Ademais, teria sido o mentor e executor de crime de alta gravidade, ou seja, o sequestro e cárcere privado, bem como o possível mandante de homicídio que só não foi levado a cabo por circunstâncias alheias à sua vontade.
    A ordem pública, no caso em apreço, constitui a inarredável necessidade de se acautelar o meio social contra fatores de perturbação e de insegurança pautados na gravidade incomum da execução dos delitos perpetrados, levando-se à concreta possibilidade de que, solto, o agente reincidirá na prática criminosa, ante a sua periculosidade, manifestada na peculiar forma de execução dos delitos, em modus operandi revelador de comportamento destemido, ausente de freios inibitórios e causa de real risco social.
    (...)” - Sem grifos no original. 
    10. Ainda nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...)
    Conforme já traçado na decisão impugnada (63229-07.2019.8.16.0014, mov. 13.1), ainda que nos Autos n° 2778-30.2018.8.16.0014 já tenha sido denunciado pelos delitos de sequestro e cárcere privado, vê-se que há outros fatos relacionando a nova decretação da medida extrema, não gerando uma dupla valoração sobre as mesmas questões.
    Como apontado, a acusação em face do paciente está lastreada no exame dos relatórios investigativos efetuados sobre interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela justiça, os quais, a priori, dão conta da sua participação em vários delitos, os quais se encontram dentro da esfera de atuação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), não sendo necessária prova exauriente e inconteste de autoria, mas indícios suficientes, como prega o art. 312, do CPP.
    Ademais, não se verifica possível análise aprofundada dos elementos apresentados, devendo se dar no bojo da própria ação penal.
    Portanto, com base nos documentos e apreensões ora efetuados de se concluir positivamente pelo fumus comissi delicti.
    Ainda, no caso em exame, as circunstâncias envolvendo o paciente demonstram a necessidade real de manutenção da custódia preventiva, ou seja, periculum libertatis.
    (...)
    Sob tais aspectos, mesmo já aparentemente envolvido em condutas ilícitas na Ação Penal n° 2778-30.2018.8.16.0014, o paciente restou envolvido em novas infrações, havendo, de fato, risco da prática de mais eventos criminosos, caso se veja em liberdade, diversamente do que tenta argumentar a defesa.
    Portanto, em que pese haja necessidade de maiores esclarecimentos, os indícios apontam, de forma concreta, a alta gravidade da conduta do agente, quando envolvido com outras pessoas dentro de uma facção criminosa altamente estruturada nacional e internacionalmente, assim como a verificação de envolvimentos ilícitos anteriores, denotando contumácia no seu proceder.
    Mesmo em se indicando que entre os fatos apurados e a decisão de decretação decorreram aproximadamente 5 (cinco) meses, de se ver que os motivos efetivamente persistem, pois mesmo em face do tempo decorrido, os elementos informativos indicam que sua atuação delitiva não cessaria.
    Por fim, ante as circunstâncias acima exaradas, não se verificam suficientes ou mesmo recomendáveis a substituição da prisão por outros institutos cautelares, pois já se encontra respondendo uma ação penal e, pelas informações prestadas foi denunciado na Ação Penal n° 2778-30.2018.8.16.0000, todos dentro da órbita da organização criminosa do PCC, não havendo outro instrumento hábil a refrear possíveis condutas criminosas, ainda se sustente a existência de condições subjetivas favoráveis.
    (…).” 
    11. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento assentado pelo STJ, no sentido de que “não há que se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator